Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005496-39.2025.8.11.0000
Classe:

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (SUSCITANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (SUSCITADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E, POR CONSEGUINTE, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Ação ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde visando à declaração de ilegalidade de greve deflagrada por profissionais da educação municipal,
sob alegação
de inobservância dos requisitos legais estabelecidos na Lei n. 7.783/1989 para o exercício do direito de greve no serviço público.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o movimento paredista observou as exigências previstas na Lei n. 7.783/1989 e na jurisprudência consolidada, especialmente quanto à frustração prévia das negociações, às formalidades da convocação, ao prazo mínimo de notificação e à
manutenção dos serviços essenciais, bem como a legalidade do desconto dos dias não trabalhados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A greve deflagrada pelos profissionais da educação municipal apresenta irregularidades formais que comprometem sua legalidade. Verificou-se ausência de esgotamento das vias negociais, considerando que o Município mantinha diálogo ativo com o sindicato e havia aprovado reajuste de 4,83% correspondente à reposição inflacionária. A notificação de greve não atendeu os requisitos do art. 4o, § 1o, da Lei n. 7.783/1989, pois não se fez acompanhar do estatuto sindical. O percentual de 30% da força de trabalho para manutenção de serviços essenciais foi estabelecido unilateralmente pelo sindicato, sem acordo com o ente público, mostrando-se insuficiente para garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, especialmente considerando o impacto sobre mais de 14.000 alunos da rede municipal. A jurisprudência consolidada do STF e STJ autoriza o desconto dos dias não trabalhados em greves ilegais, salvo acordo para compensação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Reconhecimento da ilegalidade da greve deflagrada pelos profissionais da educação municipal, com determinação de cessação imediata do movimento e autorização para desconto dos dias não
trabalhados, ressalvada
a possibilidade de compensação previamente ajustada entre as partes.

Tese de Julgamento:
A
deflagração de greve no serviço público sem esgotamento das negociações, sem observância dos requisitos formais da Lei n. 7.783/1989 e com prejuízo à coletividade configura abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, ressalvada compensação previamente ajustada.

Dispositivos legais citad
os
: Constituição Federal, art. 37, VII; Lei n. 7.783/1989,
arts
. 3o, 4o, § 1o, e 11.

Jurisprudência citada:

STF, RE 693.456/RJ (Tema 531 da Repercussão Geral), ARE 1.121.633/GO (Tema 1.010 da Repercussão Geral); STJ, RMS 28.316/BA, RMS 37.244/BA; TJMT,
NU 1019130-73.2023.8.11.0000, NU 1027200-79.2023.8.11.0000 e NU
1
005134-42.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ação
Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve c
/c

com Pedido de Antecipação de Tutela objetivando a declaração de ilegalidade do movimento paredista
dos
profissionais da educação da rede municipal de ensino

anunciado para o dia 28
.02.2025,
bem como a determinação de abstenção da deflagração da greve, sob pena de aplicação de multa diária.

Histórico das Negociações
:

O Município de Lucas do Rio Verde alega ter mantido diálogo constante com o SINTEP/MT,
subsede
de Lucas do Rio Verde, desde novembro de 2024, através de diversas trocas de correspondências oficiais que demonstram a postura colaborativa e responsiva da administração municipal.

Novembro de 2024:
O SINTEP encaminhou
o
Ofício n
.
80/2024 solicitando reunião para negociações da data-base da categoria, considerando janeiro como data-base dos profissionais da educação. O Município respondeu através do Ofício n
.
254/2024/GABINETE, de 26
.11.2024,
informando a impossibilidade de reunião naquele momento devido ao fechamento do exercício financeiro e elaboração do orçamento para o ano seguinte
. Contudo, colocou-se
à disposição para receber as demandas por escrito, demonstrando desde o início a intenção de analisar as reivindicações da categoria.

Dezembro de 2024:
O SINTEP apresentou
o
Ofício n
.
89/2024 com demandas da categoria deliberadas em assembleia, incluindo questões salariais, estatuto, PCCS, portaria de atribuição, avaliação de gestão e outras demandas pontuais. O Município respondeu detalhadamente via Ofício n
.
12024/SMGA, de 19
.12.2024,
analisando as demandas apresentadas e esclarecendo que a análise de reajuste deveria aguardar a definição dos índices inflacionários oficiais e a avaliação do impacto financeiro nas contas públicas, sempre observando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Janeiro de 2025:
O SINTEP encaminhou
o
Ofício n
.
003/2025 com pautas de reivindicações, tendo como principal demanda o Reajuste Geral Anual (RGA). O Município respondeu em 17
.02.2025,
relatando sua situação financeira e econômica, externando a impossibilidade de concessão de reajuste
além da reposição inflacionária
sob pena
de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fevereiro de 2025:
O SINTEP apresentou
o
Ofício n
.
014/2025 com pauta detalhada de reivindicações. O Município respondeu em 17
.02.2025,
analisando cada item da pauta e informando sobre o RGA de 4,83% já aprovado pela Câmara Municipal através da Lei n
.
3.774/2025, com efeitos retroativos a janeiro de 2025.

As principais reivindicações apresentadas pelo SINTEP incluíam questões de natureza predominantemente remuneratória. O sindicato pleiteava ganho real de 5,4%, enquanto o Município ofereceu RGA de 4,83% correspondente à reposição inflacionária, mesmo percentual concedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso e aceito pela categoria em nível estadual.

Quanto à licença prêmio, o Município informou estar realizando levantamento das situações pela Secretaria Municipal de Governo e Administração para posterior estudo das alternativas.

Sobre o plano de recomposição salarial, o Município esclareceu não haver disponibilidade orçamentária, destacando que o piso nacional é integralmente atendido.

Para benefícios aos inativos, a concessão de bonificação equivalente ao vale alimentação aos aposentados foi considerada sem viabilidade orçamentária.

Quanto à reestruturação do PCCS, o Município reiterou o compromisso de formar comissão paritária para debater possível reforma no Estatuto e PCCS da categoria.

O Município demonstrou que os profissionais da educação municipal já recebem salários significativamente superiores ao piso nacional de R$ 4.867,77, com remuneração base de R$ 5.988,39, representando diferença de R$ 1.120,62 ou 23% acima do piso nacional. Além disso, os servidores recebem auxílio alimentação de R$ 630,00 com reajuste de 12%, configurando uma das melhores remunerações do Estado de Mato Grosso.

Não obstante as tratativas em andamento e as respostas fundamentadas do Município, o SINTEP convocou assembleia para 20
.02.2025
, deliberando pela paralisação de todas as atividades educacionais em 24
.02.205.
Posteriormente, em nova assembleia realizada em 24
.02.025,
foi deflagrada greve por tempo indeterminado a partir de 28
.02.2025,
sem aguardar a
implementação
das medidas que estavam em análise ou em andamento.

O Município foi comunicado da greve através do Ofício SINTEP n
.
015, de 24
.02.2025m
que estabeleceu greve por tempo indeterminado a partir de 28
.02.20
2
5,
com manutenção de apenas 30% do efetivo para serviços essenciais e tendo como reivindicação principal o reajuste salarial com ganho real.

O Município sustenta que a notificação de greve não atendeu os requisitos estabelecidos na Lei n
.
7.783/1989, apresentando vícios formais significativos que comprometem a legalidade do movimento paredista
:

i)
Ausência do Estatuto Sindical: A notificação não se fez acompanhar do estatuto do SINTEP, documento essencial para aferir a regularidade da convocação da assembleia geral, o quórum necessário para deliberação e a legitimidade da representação, conforme exigência do art. 4o, § 1o, da Lei no 7.783/89. Embora o SINTEP tenha posteriormente juntado aos autos o seu estatuto, tal juntada não supre a falha original na notificação ao
Poder Público, que deve conter todos os elementos necessários à verificação da legalidade do movimento desde o seu início.

ii
)
Insuficiência do Plano de Serviços Essenciais: O percentual de 30% da força de trabalho foi estabelecido unilateralmente pelo sindicato, sem acordo com o Município, mostrando-se genérico e insuficiente para garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, especialmente considerando a diversidade de unidades escolares e creches. Não foi apresentado planejamento específico de como essa manutenção seria operacionalizada em cada uma das unidades escolares e creches.

iii
)

Editais de Assembleia sem Pauta Específica: Os editais de convocação das assembleias não continham pauta específica sobre deflagração de greve, violando os próprios procedimentos estatutários e impedindo que os associados tivessem conhecimento prévio da matéria a ser deliberada.

O Município argumenta que o SINTEP não aguardou a análise e resposta formal sobre todas as reivindicações apresentadas, a
implementação
das medidas que estavam em análise ou em andamento, a aplicação do RGA de 4,83% já aprovado pela Câmara Municipal, nem a formação da comissão paritária para debater a reforma do Estatuto e PCCS.

No momento da deflagração da greve, diversas medidas estavam em análise ou
implementação
pelo Município: o RGA de 4,83% já havia sido aprovado pela Câmara Municipal através da Lei n
.
3.774/2025, com efeitos retroativos a janeiro de 2025; a licença prêmio estava em levantamento pela Secretaria Municipal de Governo e Administração; havia compromisso de formar comissão paritária para debater a reestruturação do PCCS; e o calendário de pagamentos estava em avaliação pela Secretaria competente.

O ente municipal demonstrou através de projeções contábeis detalhadas que a concessão do RGA de 4,83% já eleva o comprometimento da folha de pagamento próximo ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O índice pleiteado pelo sindicato de 5,44% de ganho real extrapolaria os limites impostos pela Lei Complementar n
.
101/2000, com grave risco de descumprimento da LRF e todas as consequências legais daí advindas para a gestão municipal.

O movimento paredista afetaria diretamente mais de 14.000 alunos matriculados na rede municipal de ensino, comprometendo creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental, programas de atendimento especializado a alunos com necessidades educacionais especiais, a segurança alimentar através da merenda escolar e a rotina familiar de milhares de famílias que dependem da escola.

A paralisação comprometeria não apenas o direito fundamental à educação, mas também políticas públicas de alimentação, proteção social e inclusão. O calendário letivo seria prejudicado, assim como o processo de ensino-aprendizagem, a segurança alimentar de crianças dependentes da merenda escolar, a rotina das famílias e a continuidade de programas sociais e de atendimento especializado.

A
tutela de urgência
requerida
pelo Município
foi deferida,
para determinar a
abstenção da deflagração da greve anunciada
nos autos, com a fixação de
multa diária de R$ 10.000,00

em caso
de descumprimento
. (Id. 271141859).

Inconformado com a decisão liminar, o SINTEP interpôs Agravo Interno, alegando esgotamento das vias negociais diante de respostas evasivas do Município, cumprimento das formalidades legais para deflagração da greve,
apresentação de plano de manutenção de 30% dos serviços e ausência de perigo de dano, pois o calendário escolar seria reposto
(Id.
276008876).

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 287022853).

O SINTEP apresentou contestação reiterando os argumentos do agravo interno e sustentando a legalidade do movimento grevista, o cumprimento de todos os requisitos da Lei 7.783/89, a legitimidade das reivindicações salariais e a capacidade financeira do Município para atender as demandas
(Id. 276065355).

Foi apresentada i
mpugnação à contestação (Id. 287228397).

A
despeito da
interposição d
o
agravo interno, determinei
o
encaminhamento dos autos à P
GJ, a
fim
de
viabilizar o julgamento conjunto (Id.
291611383).

A Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, manifestou-se, em síntese, pelo
provimento da ação proposta para que seja declarada a ilegalidade do movimento deflagrado
, pelo fato de o requerido não
ter cumprido com os requisitos estabelecidos na Lei 7.783/89
(Id. 296060381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido
discute a
legalidade do movimento grevista deflagrado p
or
profissionais
da
educação do Município de Lucas do Rio Verde.

A
greve é um direito social, com previsão constitucional, tanto para servidores da iniciativa privada como para servidores públicos
, c
onforme dispõe o art. 9°, caput c/c art. 37, VII, da C
onstituição Federal:

“
Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2o Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

[...]

Art. 37 [...]

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica
”
.

A
questão trata de norma de eficácia limitada,
que demanda regulamentação por lei específica.

Diante da omissão legislativa em regulamentar especificamente o direito de greve dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção
n
.
s
670, 708 e 712, determinou a aplicação subsidiária da Lei no 7.783/89 (Lei de Greve) até que sobrevenha legislação específica sobre a matéria.

A Lei n
.
7.783/89
, ao tempo em que garantiu o direito à greve e
à
decisão, pelos próprios trabalhadores, quanto à oportunidade de exercê-lo, elencou requisitos a
serem
observados para o reconhecimento de sua legalidade, como a tentativa prévia de negociação, a observância do estatuto na convocação da assembleia geral que deliberará sobre a greve, a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e, em caso de atividades essenciais, a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento da comunidade.

Da Frustração da Negociação (Art. 3o da Lei 7.783/89)

O artigo 3o da Lei de Greve é categórico ao estabelecer que "frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho". Este dispositivo consagra o princípio da subsidiariedade da greve, que somente pode ser deflagrada após o esgotamento das vias negociais.

O
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado sobre a matéria
, conforme ilustra o seguinte julgado:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO –
SERVIÇO ESSENCIAL – GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - FRUSTRAÇÃO NAS TENTATIVAS DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal e garantia da prestação de serviços essenciais da educação, consoante dicção do art. 3o da Lei no. 7.783/89.

É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.

(N.U 1019130-73.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito
Público, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024
)

No caso
,
resta evidente que o sindicato requerido não observou o requisito fundamental da frustração da negociação.

Os fatos demonstram que o Município de Lucas do Rio Verde manteve postura colaborativa e dialógica durante todo o processo negocial, respondendo tempestivamente a todos os ofícios encaminhados pelo SINTEP e apresentando justificativas técnicas e legais para suas posições.

A documentação juntada aos autos revela intensa troca de correspondências entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, com o Município respondendo formalmente a todos os ofícios encaminhados pelo SINTEP através dos seguintes documentos: - Ofício n. 254/2024/GABINETE (novembro/2024) - Ofício n. 12024/SMGA (dezembro/2024) - Resposta ao Ofício 03-2025 (janeiro/2025) - Resposta ao Ofício 014/2025 (fevereiro/2025
)

Particularmente relevante é o fato de que o Município havia aprovado o RGA de 4,83% correspondente à reposição inflacionária, mesmo percentual concedido pelo Governo do Estado de Mato Grosso e aceito pela categoria em nível estadual. Ademais, comprometeu-se com a formação de comissão paritária para debater a reestruturação do PCCS da categoria.

A deflagração da greve sem aguardar a implementação dessas medidas ou a conclusão das análises em andamento caracteriza precipitação e não
esgotamento efetivo das vias negociais
.

Da Notificação Prévia e Formal (
Arts
. 9o e 13 da Lei 7.783/
89)

A legislação exige notificação prévia com antecedência mínima de 72 horas, acompanhada de informações detalhadas sobre o movimento paredista, incluindo o estatuto da entidade sindical para verificação da legitimidade da convocação e do quórum deliberativo.

O artigo 4o, § 1o, da Lei 7.783/89 estabelece que "o estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quórum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve".

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de exigir o cumprimento rigoroso desses requisitos, conforme demonstra o seguinte precedente:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – RETIFICADO DE OFÍCIO DEFEITO DE FALTA DE VALOR DE CAUSA – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – COMUNICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO MESMO DIA DA DEFLAGRAÇÃO PAREDISTA – INFRINGÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS – GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO – VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA RECONHECIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE –

AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE, EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

A inicial ajuizada pelo Município de Paranatinga não possui valor de causa, o que não atende ao disposto no art. 291 do CPC, no sentido de que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Saneado de ofício a falta de atribuição de valor de causa. Entretanto, como a Fazenda Pública é dispensada de pagamento de custas nos termos da Lei, nada que impeça o prosseguimento da causa.

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica. Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção no. 670/ES e no. 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados “serviços essenciais”.

A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer
restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de trabalhadores envolvidos na educação, que nos termos do art. 205 da Constituição Federal,
é
um direito de todos e dever do Estado e da família, por colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Logo, o direito à educação é, nestes termos, princípio maior da república e se sobressai aos interesses individuais dos cidadãos, estabelecendo-se como limitação às atividades reivindicatórias da classe docente e dos demais profissionais da educação. Por assim dizer, a atividade de educação é serviço público essencial, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei no. 7.783/89 como não sendo
numerus

clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

Para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços
considerados essenciais, como no caso sub
examine,
a educação. Para regular exercício do direito de greve, a jurisprudência exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembleia geral com regular convocação e quórum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ (
EDcl
na Pet n. 10.532/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016,
DJe
de 22/8/2016).

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio Sindicato pontua que a comunicação prévia da paralisação deu-se pelo Ofício no. 20/2023, sendo possível depreender deste documento o descumprimento de requisito formal de deflagração do movimento paredista, a saber, o prazo mínimo de antecedência da notificação da paralisação. Nesta toada,
verifica-se que o Município de Paranatinga somente foi notificado em 14/11/2023, ou seja, no mesmo dia da deflagração da greve, de modo que nenhum prazo definido pela lei, seja o de 48 (quarenta e oito) horas ou o de 72 (setenta e duas) horas, fora
observado, o que resulta na clara inferência da ilegalidade do movimento paredista. Assim, por não ter sido atendido o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de notificação prévia para deflagração da greve, procede
a
declaração da ilegalidade objeto da pretensão.

Julgada procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a ilegalidade do movimento grevista dos profissionais da Educação do Município de Paranatinga – MT nos dias indicados pela parte autora na inicial e no curso desta demanda. Processo extinto no ponto, confirmando-se a liminar deferida e condenando nos ônus sucumbenciais a parte requerida. Prejudicado o agravo interno, bem como o pedido reconvencional.

(N.U 1027200-79.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024
)

A notificação da greve apresentou vícios formais significativos que comprometem sua legalidade:

Ausência do estatuto sindical: A comunicação não foi acompanhada do estatuto do sindicato, impedindo a verificação da regularidade da convocação da assembleia e do quórum deliberativo, em violação ao § 1o do artigo 4o da Lei 7.783/89. No caso
,
a notificação de greve não se fez acompanhar do estatuto do sindicato requerido, documento essencial para aferir a regularidade da
convocação da assembleia geral, o quórum necessário à deflagração da greve e a legitimidade da representação sindical.

Editais de assembleia sem pauta específica: Os editais de convocação das assembleias não continham pauta específica sobre deflagração de greve, violando os próprios procedimentos estatutários.

Da Garantia de Serviços Mínimos em Atividades Essenciais (Art. 11 da Lei 7.783/89)

O artigo 11 da Lei 7.783/89 estabelece que "nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade".

Natureza Essencial dos Serviços Educacionais:

Embora a educação não esteja expressamente listada no artigo 10 da Lei no 7.783/89, que enumera os serviços ou atividades essenciais, a jurisprudência tem reconhecido de forma consistente a natureza essencial dos serviços educacionais, especialmente quando envolvem crianças e adolescentes.

A educação constitui direito fundamental previsto no art. 205 da Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família. A interrupção dos serviços educacionais, ainda que temporária, acarreta danos que transcendem a mera perda de dias letivos.

A situação ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, têm prioridade absoluta na
precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art. 4o
do ECA
).

O artigo 4o
do ECA
estabelece que:

"É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Portanto, os servidores da rede pública de ensino não podem frustrar o direito da população infanto-juvenil à educação, ao menos sem formular plano adequado de atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Nessa direção, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada no sentido de reconhecer a essencialidade dos serviços educacionais e de declarar ilegais greves que não observem os requisitos da Lei 7.783/89
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – MUNICIPIO DE COLÍDER - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS

– MANUTENÇÃO DE CONTINGENTE MÍNIMO DE SERVIDORES - VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA
– RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO – REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SUMULA 37 DO STF – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89.

2 –
Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. (Artigo 11 da Lei n° 7.783/89)

3 – Embora existente à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, é mais prudente a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

4 - A pretensão de condenação judicial do Município de Colíder à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, encontra óbice na interpretação da Súmula Vinculante de no 37 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores.

5 - A aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as consequências que eventual descumprimento poderia acarretar a educação municipal.

(N.U 1005134-42.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024
)

O percentual de 30% estabelecido pelo sindicato é manifestamente insuficiente para atender às necessidades inadiáveis de mais de 14 mil alunos da rede municipal. O SINTEP estabeleceu unilateralmente que 30% do efetivo
seria
mantido para garantir os serviços essenciais, sem qualquer acordo com o Município de Lucas do Rio Verde. Mais grave ainda, não foi apresentado planejamento específico de como essa manutenção seria operacionalizada em cada uma das unidades escolares e creches.

Da Situação Remuneratória e Limitações Fiscais

A análise dos autos demonstra que o movimento grevista teve motivação exclusivamente remuneratória, sem que houvesse atraso de salários ou descumprimento de obrigações legais por parte da administração.

Os elementos probatórios demonstram que os profissionais da educação do Município de Lucas do Rio Verde já percebem remuneração significativamente superior ao piso nacional estabelecido para 2025. O piso nacional dos professores foi reajustado para R$ 4.867,77, enquanto o Município de Lucas do Rio Verde paga um valor-base de R$ 5.988,39, além de benefícios adicionais, como auxílio-alimentação reajustado recentemente em 12%, representando diferença de R$ 1.120,62 ou 23% acima do piso nacional.

O Município demonstrou, através de projeções contábeis detalhadas, que a concessão do RGA de 4,83% já eleva o comprometimento da folha de pagamento para próximo do limite prudencial estabelecido pela Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O artigo 19 da LRF estabelece que a despesa total com pessoal não
poderá
exceder 60% da receita corrente líquida para os Municípios, sendo 54% o limite para o Poder Executivo. O limite prudencial corresponde a 95% desses percentuais (art. 22, parágrafo único).

A concessão do reajuste pleiteado pelo SINTEP (5,44% de ganho real) implicaria grave risco de descumprimento da LRF, com todas as consequências legais daí advindas para a gestão municipal.

Diante do exposto, verifica-se que o movimento grevista anunciado pelo SINTEP/MT não observou os requisitos legais estabelecidos na Lei n
.
7.783/89, caracterizando-se como ilegal pelos seguintes fundamentos:

Irregularidades Formais:

Ausência do estatuto sindical na notificação de greve;

F
alta de acordo com o Município para manutenção dos serviços essenciais;

I
nsuficiência do plano de contingência (30% sem especificação por unidade);

A
usência de planejamento detalhado para cada escola e creche.

Não Esgotamento das Negociações:

Deflagração da greve com medidas municipais ainda em análise; não aguardou
implementação
do RGA já aprovado;

P
recipitação na decisão sem permitir conclusão dos estudos em andamento; postura municipal sempre dialógica e responsiva.

Desproporcionalidade das Reivindicações
:

Remuneração municipal já 23% superior ao piso nacional;

L
imitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

RGA oferecido igual ao concedido pelo Estado de Mato Grosso;

B
enefícios adicionais não computados na comparação.

Prejuízo à Coletividade:

Mais de 14.000 alunos diretamente afetados;

C
omprometimento
da segurança alimentar
(merenda escolar);

D
esestruturação da rotina de milhares de famílias;

I
nterrupção de programas de atendimento especializado.

Desconto dos dias
não
trabalhados:

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 531 de Repercussão Geral de que "a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela
decorre,
permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público".

No presente caso, não há indícios de conduta ilícita do Município, mas sim de rejeição a proposta de RGA idêntica à aplicada pelo Estado e aceita pela categori
a em âmbito estadual.

Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE
S
os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve para
: 1) declarar a ile
galidade e abusividade da greve deflagrada/anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP),
subsede
de Lucas do Rio Verde, programada para iniciar em 28 de fevereiro de 2025
; 2) confirmar, em todos os
seus termos, a decisão que deferiu a antecipação de tutela
; 3) autorizar o
desconto dos dias não trabalhados pelos servidores participantes do movimento paredista, nos termos
do Tema 531
do
STF, salvo as exceções legais comprovadas
; e 4) condenar o s
indicato requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos
ar
t. 85, §
2o, do C
PC.

PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025